Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718143-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ERIC GUSTAVO DE GOIS SILVA RECORRIDO: HELDER MORATO AXHCAR JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO QUITADO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RETENÇÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES. CARÁTER PUNITIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Considerada a natureza punitiva (e não simplesmente restritiva de direitos) da retenção do Passaporte, da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do bloqueio dos cartões de crédito do agravado, bem como por não revelarem efetividade para os fins de coagir a parte devedora a saldar obrigação contida na execução, tais medidas revelam-se desproporcionais e desvirtuadas ao propósito contido no art. 139, IV, do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como divergido da jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que, diante da inércia da parte recorrida e da extrema dificuldade em localizar bens passível de constrição para quitar a dívida exequenda, é possível o exequente utilizar-se de medidas atípicas para satisfação do crédito, em especial a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão de seu passaporte e o cancelamento dos cartões de crédito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 139, inciso IV, do CPC e ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque, para se alterar o entendimento do tribunal de origem, no sentido de serem inadequadas e desproporcionais a adoção das medidas executivas atípicas pleiteadas, é indispensável reapreciar as provas produzidas nos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1805273/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 6/11/2019). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos”. (AgInt no AREsp 1496781/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 10/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015